Tribunal: TJDFT
Processo: 0762921-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. BARIÁTRICA. VIDEOLAPAROSCOPIA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido realizar o procedimento cirúrgico de CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico. Esclarece que o recorrido informou que ele se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 49052807 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 49541259.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 48791401, informa que o paciente é portador de obesidade mórbida, hipertensão arterial, dislipidemia, apneia do sono, esofagite e hérnia umbilical. O recorrente está inserido, no SISREG III desde 04/04/2022, com primeira Classificação de Risco – Azul, posteriormente, a Classificação de Risco passou para Amarelo – Urgente. Esclarecendo que, atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em outubro/2021, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco, ID 48791402.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
10. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 485 dias, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 04/04/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a cirurgia seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, realize a Cirurgia Bariátrica por VIDEOLAPAROSCOPIA no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.